Tribunal: STF
Processo: HC 205214
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno Hugo Cesar Moreira, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 668.642 /SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
    O impetrante alega que o paciente,
    “11 - Cumpre 02 penas, sendo uma delas de 05 anos, referente ao Processo Crime nº 1500269-97.2019.8.26.0066 e outra de 05 anos referente ao Processo crime nº 0000513-53.2017.8.26.0557. ambas modificadas para o REGIME SEMI ABERTO. 
    12 - O calculo de pena em anexo elaborado em 31/05/2021, demostra que o paciente já cumpriu 02 anos, 06 meses e 26 dias de pena e ainda possui 04 meses e 28 dias de remição de pena pelos trabalhos prestados na Penitenciaria, sendo que a sua pena a cumprir é de 07 anos, 03 meses e 06 dias.
    13 - (...) o sentenciado está preso desde o dia 10/02/2019, e ainda possui uma remissão de 04 meses e 28 dias. ” 
    Em decorrência aponta constrangimento ilegal, porque, condenado a cumprir as penas no regime semiaberto, o paciente permanece no regime fechado, em razão da unificação das sanções aplicadas.
    Assevera que, conforme os cálculos apresentados, tem-se pena abaixo de 8 anos, a viabilizar o regime semiaberto.
    Por fim, diz incompatível a prisão preventiva com o regime estabelecido no título condenatório.
    Requer “seja concedida LIMINARMENTE a presente ordem de habeas corpus, face a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, para REVOGAR a prisão preventiva do paciente, autorizando o cumprimento imediato de pena no regime semiaberto, visto o claro constrangimento ilegal com a manutenção da prisão preventiva”.
    Examinados os autos.
    Decido.
    Transcrevo o teor do aresto questionado:
    “PETIÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PREVENTIVA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. RISCO REAL DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUPERVENIENTE UNIFICAÇÃO DE PENAS. PERMANÊNCIA EM REGIME FECHADO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    1. A defesa trouxe matéria relacionada à unificação de penas, feita pelo Magistrado de piso, que ainda não foi enfrentada pela Corte estadual. Assim, impossível a análise pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão de indevida supressão de instância. 
    2. Não foram apresentados argumentos novos capazes de infirmar aqueles que alicerçaram a decisão impugnada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    3. Petição recebida como agravo regimental. 
    4. Agravo regimental não conhecido”(Doc. 7 fl 195/199).
    Pelo que há no acórdão proferido, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso, sendo certo, ademais, que as questões postas à apreciação da Corte não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que também não foram discutidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Portanto, a análise, de forma originária, por esta Corte, configura inadmissível dupla supressão de instância. 
    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07. 
    Nessa conformidade, indefiro o pedido liminar.
    Oficie-se o juízo da execução criminal.
    Após vista à PGR.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente